Tribunal: TJDFT
Processo: 0722187-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. ART. 525 DO CPC. ROL EXAUSTIVO. PRECLUSÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado da Súmula no 481/STJ).
3. Deixando as agravantes de provar sua impossibilidade de suportar o pagamento das custas processuais, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe.
4. O art. 525 do Código de Processo Civil estabelece o procedimento para impugnação ao cumprimento de sentença, bem como descreve o rol exaustivo de matérias que podem ser aduzidas.
5. Além de não alegar qualquer das hipóteses prevista pelo art. 525 do CPC, a parte executada pretende, pela via inadequada, afastar a própria existência dos danos emergentes reconhecidos por sentença, o que não se pode admitir, sob pena de violação da coisa julgada.
6. As questões decididas em sentença transitada em julgado não são passíveis de discussão na fase de cumprimento de sentença (art. 502 do CPC).
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.